Tribunal: TJBA
Processo: 8005678-31.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005678-31.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSELICE DE OLIVEIRA ALVES e outros

Advogado(s)
:
DEBORA CAROLINE MACEDO SOUZA, DAVIDSON SANTOS SANTANA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, DAVIDSON SANTOS SANTANA, DEBORA CAROLINE MACEDO SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

I. CASO EM EXAME.

1. Cuida-se de recursos de apelação interpostos simultaneamente por ambas as partes em face de sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por consumidora aposentada, em razão de negativação indevida em contrato de empréstimo consignado quitado em janeiro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se nos autos se (i) a negativação promovida pela instituição financeira foi indevida, ante a quitação do empréstimo consignado em momento anterior; (ii) está configurado o dano moral indenizável e sua extensão; (iii) o valor da indenização fixada em primeiro grau é adequado às circunstâncias do caso concreto; e (iv) se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em razão do resultado do recurso da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A prova documental carreada aos autos, em especial os extratos de folha de pagamento (IDs 414010578 e 414010583), demonstra que a última parcela do empréstimo consignado foi regularmente descontada em janeiro de 2023, inexistindo qualquer valor a ser repassado em fevereiro daquele ano, o que evidencia a quitação do contrato na data aprazada.

4. A negativação ocorrida em abril de 2023 não encontra respaldo contratual ou legal, constituindo falha na prestação do serviço bancário. O argumento da instituição financeira, no sentido de que não houve repasse pelo ente público, não se sustenta, diante da inexistência de débito pendente, revelando-se hipótese de fortuito interno, cuja ocorrência não exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Nos contratos de empréstimo consignado, o risco da operação deve ser suportado exclusivamente pela instituição financeira contratante, que não pode transferir ao consumidor os ônus decorrentes de entraves administrativos ou falhas operacionais alheias à sua esfera de controle.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo, mormente quando se trata de consumidora idosa e aposentada, como no presente caso.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração a gravidade da conduta, a repercussão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação. Nesse contexto, revela-se adequada a majoração do quantum para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor compatível com precedentes deste Tribunal em hipóteses análogas.

8. O recurso do banco não merece provimento, porquanto comprovada a inexistência do débito que ensejou a restrição indevida ao crédito da autora, estando presentes todos os requisitos para a manutenção da sentença no tocante à declaração de inexigibilidade e à responsabilidade civil da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO.
9. Dá-se parcial provimento ao recurso da autora para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
11. Nega-se provimento ao recurso do banco, mantendo-se, no mais, a sentença em todos os seus demais termos.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA – Apelação Cível nº 8005087-93.2022.8.05.0103
, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, publ. 27/02/2024;
TJ-BA – Apelação Cível nº 8028117-12.2021.8.05.0001
, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, publ. 04/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8005678-31.2023.8.05.0229 em que figuram simultaneamente como partes recorrentes e recorridas o BANCO BRADESCO S/A e JOSELICE DE OLIVEIRA ALVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça